Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707900-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. S. F. TRANSPORTES LTDA - ME, SIRLENE FERREIRA LOBO, CELEN DOMINGOS CASTRO LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de C. S. F. TRANSPORTES LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens e direitos dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de bens – CNIB (ID 116146711 da origem). Em suas razões recursais, o banco exequente alega que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que o CNIB abrange todo o território nacional. Salienta que o indeferimento das medidas pleiteadas vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica, da cooperação e da satisfação da execução. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.377.507/SP, firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização da CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) constatada a ineficácia das inúmeras diligências realizadas para a satisfação do crédito. Argumenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que os requerimentos possuem respaldo na jurisprudência pátria, bem como não encontram os óbices previstos no artigo 932, incisos III e IV, do CPC; e perigo de dano, diante da possibilidade de determinação de arquivamento ou extinção do feito, sem o esgotamento dos meios disponíveis para a localização dos bens. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal para que seja deferida a consulta ao sistema CNIB. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (ID’s 33511950 e 33511951). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar o cabimento do presente recurso em face das decisões agravadas, pois tempestivo e previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal pretendida. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora